Tribunal: TJDFT
Processo: 0017042-50.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 217-A, “caput” c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006 (estupro de vulnerável), por diversas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime estupro de vulnerável; (ii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (iii) a redução da fração aplicada na continuidade delitiva; (iv) a redução do valor da condenação por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Nos casos em que não há violência física e tampouco consumação da conjunção carnal, a comprovação da materialidade pode ser apurada em outros elementos, notadamente os relatos da vítima que, em delitos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, encontra maior relevância, pois são comumente praticados na clandestinidade.
6. A circunstância judicial da culpabilidade é entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver extrapolação do tipo penal. No caso, a fundamentação utilizada confunde-se com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois a autoridade que o réu (ex-companheiro da avó) tinha sobre a vítima decorre da relação de confiança que possuía com a família. Ademais, praticar este tipo de delito às escondidas é comum ao tipo, exatamente por isso a palavra da vítima tem especial relevância.
7. De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1202, “no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições)”.
8. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a redução do valor da condenação para um salário-mínimo.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.